Tribunal: TJMT
Processo: 1023665-11.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023665-11.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE GAIOFATO DE SOUZA - CPF: 255.553.668-09 (ADVOGADO), NEW ERA BRASIL LTDA - CNPJ: 06.346.545/0001-30 (AGRAVANTE), SIXHANDS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 33.657.067/0001-52 (AGRAVADO), NEW OLD BRASIL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA. - CNPJ: 34.995.083/0001-18 (AGRAVADO), B2 AGENCIA DE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 28.164.981/0001-21 (AGRAVADO), COMERCIAL EXPORTADORA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA MARC 4 LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PRIVATE LAB SOLUCOES EM VESTUARIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTILO NEW OLD ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CAMPOS MACEDO BRITTO - CPF: 024.870.591-17 (ADVOGADO), FELIPE SIMOES PESSOA - CPF: 030.672.001-95 (ADVOGADO), EZIO RIBEIRO DE MATOS JUNIOR - CPF: 031.058.121-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO - REJEITADA – ART. 50 e § 4º, do CC – ART. 134, § 4º, CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – GRUPO ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023665-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NEW ERA BRASIL LTDA

AGRAVADO: SIXHANDS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA, NEW OLD BRASIL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA., B2 AGENCIA DE PROMOCOES E EVENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
New Era Brasil Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO - REJEITADA – ART. 50 e § 4º, do CC – ART. 134, § 4º, CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não basta a alegação de existência de grupo econômico para a desconsideração da personalidade jurídica, mas necessária à demonstração concreta dos requisitos do art. 50, do CC, vale dizer, desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao exame da existência de grupo econômico, porquanto atuam com a mesma marca, mesmo ramos de atividade e cooperação mútua. Reforça a ocorrência de confusão patrimonial.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões (id. 253466670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto ao exame do fundamento da existência de grupo econômico a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

Com efeito, o agravo de instrumento foi interposto de decisão que indeferiu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Em suas razões, a agravante sustentou a existência de grupo econômico entre as empresas, em razão de suposta comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada, mesma atividade e endereço comercial.

Ocorre que ao examinar a controvérsia, o v. acórdão não olvidou quanto as razões do recurso e os documentos apresentados, contudo, registrou que a desconsideração da personalidade jurídica vai além da mera existência do grupo econômico, sendo necessário a presença dos requisitos do art. 50 do CC. Nesse ponto, extrai-se:

“No caso dos autos, verifica-se que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora se deu com fundamento na baixa indevida junto ao órgão, portanto, inativa, e no alegado grupo econômico formado entre executada e agravadas.

No ponto, cumpre observar o
disposto no § 4º, do art. 50 do CC, que dispõe: “A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica”.

Ou seja, não basta a alegação de existência de grupo econômico para a desconsideração da personalidade jurídica, mas necessária à demonstração concreta dos requisitos do art. 50, do CC, vale dizer, desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Ocorre que, respeitada a argumentação da recorrente, não se encontram presentes os elementos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a alegação de inexistência de bens ou de encerramento da empresa executada, por si só, não basta para o deferimento da medida que é excepcional, frisa-se.

...

Sob tal viés, ausente a demonstração efetiva quanto à formação atual de grupo econômico e da responsabilização de uma empresa pelos atos da executada, não é possível, neste momento, com os elementos dos autos, deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Logo, não verificado o preenchimento de todos os requisitos legais, mantém-se a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em nome das empresas.”

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Desta feita, o que a embargante denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

O que se
pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão. Ocorre que os embargos de declaração não se prestam para o fim de rediscutir aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024